Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700439-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER GABRIEL PEREA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Confiro ao recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo a guia do preparo recursal referente ao comprovante de ID 24236117. (e) Brasília/DF, 26 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito